Tribunal: TJDFT
Processo: 0749190-42.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2o, II E VII CP. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA COMO MEIO PARA SUBTRAÇÃO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. COMPROVAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2o, II e VII, do Código Penal.
2. A condenação decorre de fatos ocorridos em estacionamento de estabelecimento comercial, nos quais o apelante, em concurso com outro agente, mediante violência e emprego de arma branca, subtraiu bens da vítima.
3. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, mantida durante a instrução e após a prolação da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas quanto à autoria e à intenção de furtar, apta a ensejar absolvição; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o delito de lesão corporal leve; (iii) verificar a possibilidade de afastamento das majorantes de concurso de pessoas e emprego de arma branca; e (iv) analisar a viabilidade de revogação da prisão preventiva ou de sua substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelos autos de apreensão, pelos laudos periciais e pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, colhidos sob o crivo do contraditório.
6. Os depoimentos dos agentes de segurança pública mostram-se coerentes, harmônicos e compatíveis com os demais elementos probatórios, constituindo meio de prova idôneo para sustentar a condenação.
7. A ausência de oitiva da vítima em juízo não invalida o conjunto probatório, quando as demais provas são firmes e convergentes.
8. A versão defensiva de mera luta corporal, desacompanhada de subtração patrimonial, permanece isolada e dissociada das provas constantes dos autos.
9. A violência empregada pelo apelante não possui finalidade autônoma, mas configura meio executório para a subtração dos bens, o que afasta a desclassificação para o delito de lesão corporal.
10. O concurso de pessoas está demonstrado pela atuação conjunta e simultânea de mais de um agente, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, o que autoriza a incidência da causa de aumento do art. 157, § 2o, II, do Código Penal.
11. O emprego de arma branca encontra respaldo na apreensão do objeto e no laudo de eficiência, que atesta sua aptidão lesiva, além dos relatos testemunhais que confirmam sua utilização na prática do crime.
12. Inexistem fatos novos ou alterações do quadro fático-jurídico capazes de afastar os fundamentos da prisão preventiva, que se mantém necessária para a garantia da ordem pública.
13. A condenação em primeiro grau, aliada à gravidade concreta da conduta e ao modus operandi empregado, evidencia a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso desprovido.